Tribunal: STF
Processo: RHC 251931
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Gravidade concreta da conduta. Fundamentos Idôneos. Contemporaneidade verificada. Indícios de autoria. Revolvimento de fatos e provas: Inviabilidade. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual negado provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo-se a prisão preventiva da agravante.



    2. O Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem, assentou a idoneidade dos fundamentos da preventiva, bem como afastou a tese de ausência de contemporaneidade da medida.



    3. O STJ encampou os fundamentos apresentados pelo Tribunal de Justiça.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a gravidade da conduta, revelada pelo modus operandi, constitui motivo idôneo para a decretação da preventiva, bem como se os motivos que embasaram a decisão eram contemporâneos ao momento de sua prolação.



    III. Razões de decidir



    5. A decisão agravada é irretocável, pois a prisão preventiva está amparada na gravidade concreta da conduta demonstrada pelo modus operandi da prática delitiva — os corréus teriam executado a vítima, sob o comando da recorrente, que seria chefe do tráfico de drogas da região. Precedentes.



    6. O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram. Precedentes.



    7.  No que se refere à comprovação de autoria e eventual superação da conclusão adotada pelo Juízo de origem, demandariam reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319.



      Jurisprudência relevante citada: HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022; HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021; HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021; HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016; HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020; HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006.